Tribunal: TJPA
Processo: 0807570-29.2017.8.14.0006
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0807570-29.2017.8.14.0006

PARTE AUTORA: FRANCISCA RODRIGUES DE SOUSA

IMPETRADO: SEDUC -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EDITAL N.º 01/2017-SEDUC. PROFESSORA DE LETRAS. DESCLASSIFICAÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. FALHA NO SISTEMA DO CERTAME. OCORRÊNCIA IDÊNTICA COM OUTROS CANDIDATOS. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO DESLINDE DA CAUSA SUFICIENTEMENTE ACOSTADOS AOS AUTOS. CANDIDATA APROVADA. GRADUAÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO. QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. COMPROVADOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PERMANÊNCIA. PONTUAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DEVIDAS. PRECEDENTES DO E. STJ E DESTE E. TJPA. LIMINAR CONFIRMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

ACORDAM
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em

CONCEDER A SEGURANÇA
, confirmando a liminar deferida, nos termos do voto relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de ______outubro de dois mil e vinte e dois .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Roberto Gonçalves de Moura .

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
com pedido de liminar, impetrado por
FRANCISCA RODRIGUES DE SOUSA
, contra ato praticado pelo
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ
, concernente ao resultado preliminar do Processo Seletivo Simplificado relacionado ao Edital n.º 01/2017-SEDUC, em que a impetrante foi desclassificada, com pontuação zerada no sistema.

Narra a inicial, que a impetrante se candidatou para participar do Processo Seletivo Simplificado para contratação, por prazo determinado, de profissionais para exercer a função de Docente, tendo concorrido, especificamente, ao cargo de professor de Letras no município de Paragominas, localidade do Colônia Nova Formosa.

E continua relatando que a coacta obteve a primeira colocação no resultado preliminar de provas e títulos, sendo a única inscrita para a referida localidade, com o total de 04 pontos, contudo, foi surpreendida com a sua desclassificação, sob o fundamento de não ter informado corretamente os dados para inscrição, bem como de que não declarou no momento oportuno as informações essenciais ao exercício do cargo, nos moldes estabelecidos no edital.

A impetrante sustenta que no ato de inscrição preencheu o formulário adequadamente, informando que possui graduação em Letras, Tempo de Serviço e Qualificação Profissional, o que fez prova documental anexada aos autos, entretanto, tal informação não consta do resultado, o que deu azo a sua errônea desclassificação, da qual não deu causa.

Afirma que recorreu administrativamente, mas seu recurso não foi provido, ao argumento de que era de sua responsabilidade informar adequadamente os dados solicitados no momento da inscrição, o que, no seu modo de ver, não se sustém, eis que seguiu todas as regras editalícias, não havendo nenhum motivo para prevalecer sua desclassificação.

Diante desse cenário, pleiteia a concessão de liminar para que se considere a graduação em letras, assim como requer o deferimento da justiça gratuita. Ao final, pugna pela concessão definitiva do remédio.

Por meio da decisão (id. 2080301), a então relatoria Exma. Des.ª Nadja Nara Cobra Meda, reservou-se para apreciar o pedido liminar após as informações da autoridade apontada como coatora, razão porque determinou sua intimação, bem como que fosse dado ciência ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada para, querendo, integrar a lide.

A autoridade coatora deixou de prestar informações, conforme certidão constante nos autos (id.2265815).

Diante disso, foi deferida a liminar, determinando que fosse concedida a pontuação devida a Impetrante, conforme os documentos apresentados (id. 2320978).

Ministério Público do Estado do Pará ofertou parecer (id. 2576534), opinando pela concessão da segurança pleiteada.

Ainda, o Estado do Pará interpôs Agravo Interno (id. 2650826), em face da decisão que concedeu a liminar, asseverando a inexistência de direito líquido e certo da impetrante, pleiteando pela denegação da segurança.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Importa destacar inicialmente, que resta prejudicado o Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará, tendo em vista a análise meritória do presente Mandado de Segurança.

Presentes os pressupostos processuais, bem como as condições da ação, conheço do
mandamus
. Tendo a autoridade coatora suscitado ausência de prova pré-constituída no Agravo Interno, cumpre, antes de mais nada, analisar a questão.

Pois bem. Examinando os autos, tenho como certo que a impetrante trouxe à colação todos os documentos necessários para consubstanciar o direito que alega que foi violado por ato da autoridade coatora.

A impetrante deveria ter obtido 04 pontos referente a graduação
em Letras, tempo de serviço e qualificação profissional
, no entanto, recebeu nota 0, de forma inexplicável, mesmo que nos documentos de ID.2067524 – Pág.01-03 e ID.2067525 – Pág.01, conste ter concluído a graduação em letras, na Universidade Estadual do Maranhão, ter exercido a função de professora em Balsas, desde 01/04/2016, e em Imperatriz desde 1984, bem como os cursos que participou.

Assim, não há que se falar em ausência de prova pré-constituída ou de necessidade de dilação probatória, já que além desses documentos, os demais são suficientes para se extrair a possível violação do direito e líquido e certo.

Nesse sentido, é cediço que no rol de garantias e direitos fundamentais enumerados pela Constituição Federal, o artigo 5°, apontou o Mandado de Segurança como remédio heroico para proteção de direitos líquidos e certos, não amparados por
habeas data
ou
habeas corpus
, como meio de defesa àqueles que tenham sido violados, ou estejam ameaçados de agressão por ato ilegal ou abusivo de Autoridade Pública, assim como de agente públicos no exercício do cargo ou função pública.

Tais pressupostos se caracterizam como direito fundamental de todo e qualquer cidadão.

Nesses termos, resta evidente que este remédio tem, em sua gênese, o freio ao Estado, quanto as suas ações ou muitas vezes omissões, que possam prejudicar o indivíduo, ou um grupo, tornando esta relação frágil e desequilibrada. Contudo, a impetrante deve demonstrar em juízo, através de prova documental pré-constituída, e pressupostos constitucionais da segurança pedida, para garantir a proteção que busca perante o Poder Judiciário.

Sobre o tema, leciona Hely Lopes Meirelles:

"Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercido no momento da impetração. (...) Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior não é líquido nem certo, para fins de mandado de segurança."
(in Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, 32ªed. São Paulo: Malheiros Editores, 2009. p.34)

Assim, considerando toda classe de direitos pode ser amparada pelo
writ
, desde que o titular seja capaz de demonstrar-lhe a sua existência, através da prova dos fatos, que o tornam incontroverso, revestido da condição de que o faz certo e incontestável, de modo a ser amparada pela via procedimental sumária, própria do Mandado de Segurança.

Após tais apontamentos, passo a direcionar a análise para o caso em apreço.

Historiando brevemente os fatos, narra a impetrante que foi eliminada do certame por não ter sido considerada a sua graduação, tempo de serviço e qualificação profissional, no momento do resultado preliminar, muito embora faça jus aos quatro pontos que constam zerados no sistema do certame.

Afirmo, sem maiores comentários, que a questão posta é de fácil solução, cujo deslinde reclama apenas o cotejo entre as provas pré-constituídas e as normas que regulamentam o certame.

Na situação em epígrafe, depreende-se a plausibilidade do pedido da impetrante, na medida em que consta nos autos a prova pré-constituída do direito líquido e certo, consistente na inserção nos Dados Gerais no sistema do processo seletivo por meio do qual a candidato informa que possui as qualificações devidamente comprovadas.

E mais, ainda que a candidata, no caso a coacta, não tivesse informando sua graduação, tempo de serviço e qualificação profissional, o que a toda evidência não ocorreu, percebe-se nitidamente a ocorrência de falha no sistema do processo seletivo. Até porque, ocorreu a mesmíssima situação com outros candidatos, conforme julgados deste TJ/PA referentes ao mesmo certame, vejamos:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REJEIÇÃO.
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO DESLINDE DA CAUSA SUFICIENTEMENTE ACOSTADOS AOS AUTOS. CANDIDATO APROVADO COM QUALIFICAÇÃO SUPERIOR A EXIGIDA NO EDITAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PERMANÊNCIA.
PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA. (TJ-PA - MS: 00082368120178140000 BELÉM, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 23/07/2019, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 01/08/2019)

Ademais, o E. Superior Tribunal de Justiça sedimentou seu entendimento no sentido de que há direito líquido e certo na permanência no certame se o candidato possui qualificação superior à exigida no edital, conforme se verifica, à guisa de exemplo, dos seguintes julgados, verbis:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO COM QUALIFICAÇÃO SUPERIOR À EXIGIDA NO EDITAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE CONCORRER NO CERTAME. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 no julgamento do Agravo Interno
. II – O candidato que possua qualificação superior àquela exigida para o cargo, no edital, tem direito de a ele concorrer.
Precedentes. III - Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1693317/RN, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJe 14/11/2017)

Em que pese a Corte Suprema tenha fixado a tese (tema 485) de que os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário, a não ser em caso de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, entendo que, no caso concreto, trata-se da configuração da ilegalidade por parte da Administração Pública de não considerar a graduação da candidata, tempo de serviço e qualificação profissional, quando há comprovante de que fez essa inserção no site de inscrição, no entanto, por falha no sistema não foram identificados os comprovantes.

Ante todo o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça, forte na certeza do direito líquido e certo da impetrante, confirmo a liminar deferida,
CONCEDENDO EM DEFINITIVO A SEGURANÇA
, determinando que a autoridade coatora considere os pontos da candidata e proceda, posteriormente, a devida classificação.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009 e das Súmulas 512, do STF e 105 do STJ.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 19/10/2022